Tribunal: TJES
Processo: 0001210-04.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001210-04.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OCIMAR GOMES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE CRÉDITO RURAL. PROLOGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DE RENEGOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1)
De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

2)
Entretanto, como já pontuado na decisão atacada, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, uma vez que é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, dentre eles o
requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, conforme previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

3) Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
OCIMAR GOMES
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7841305 que, ao apreciar recurso de apelação cível interposto pela parte ora agravada (BANCO DO BRASIL S.A.) contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Mantenópolis, (1) acolheu a preliminar de não conhecimento do pedido condenatório formulado em sede de contrarrazões; (2) rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita; (3) acolheu a preliminar de falta de interesse processual para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior formalização de requerimento administrativo junto ao Recorrente e, se necessário, de propositura de nova demanda para fins de obtenção do pretendido alongamento da dívida rural acaso preenchidos os requisitos que o autorizam; e (4) condenou o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade diante do deferimento da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do Estatuto Processual.

Em suas razões recursais,
OCIMAR GOMES
aduz, em síntese, que:
(i)
“ Em nenhuma norma jurídica está descrito que o requerimento é obrigatório para o deferimento da ação judicial”;
(ii)
“As perdas patrimoniais foram devidamente comprovadas, bem como do estado do Espírito Santo como um todo, nesse caso as prorrogações deveriam ser feitas de modo administrativo, sequer deveria ser necessária o pedido judicial”;
(iii)
“O recorrente se beneficia de sua posição, mesmo tendo a absoluta consciência do direito dos produtores rurais”.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no ID nº 8942453 aduzindo que “o Agravo Interno não se direcionou a combater, especificamente, os fundamentos da decisão guerreada”, pugnando, assim, pela inadmissibilidade do recurso e pela aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal

(Suscitada em contrarrazões por BANCO DO BRASIL S.A.)

Como relatado, o requerido/apelante BANCO DO BRASIL S.A. suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que o Agravo Interno não se direcionou a combater, especificamente, os fundamentos da decisão guerreada”.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da decisão monocrática combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

Por derradeiro, é incabível a aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, ao menos por ocasião do recurso ora analisado.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
OCIMAR GOMES
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 7841305 que, ao apreciar recurso de apelação cível interposto pela parte ora agravada (BANCO DO BRASIL S.A.) contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Mantenópolis, (1) acolheu a preliminar de não conhecimento do pedido condenatório formulado em sede de contrarrazões; (2) rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita; (3) acolheu a preliminar de falta de interesse processual para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior formalização de requerimento administrativo junto ao Recorrente e, se necessário, de propositura de nova demanda para fins de obtenção do pretendido alongamento da dívida rural acaso preenchidos os requisitos que o autorizam; e (4) condenou o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade diante do deferimento da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do Estatuto Processual.

Em suas razões recursais,
OCIMAR GOMES
aduz, em síntese, que:
(i)
“ Em nenhuma norma jurídica está descrito que o requerimento é obrigatório para o deferimento da ação judicial”;
(ii)
“As perdas patrimoniais foram devidamente comprovadas, bem como do estado do Espírito Santo como um todo, nesse caso as prorrogações deveriam ser feitas de modo administrativo, sequer deveria ser necessária o pedido judicial”;
(iii)
“O recorrente se beneficia de sua posição, mesmo tendo a absoluta consciência do direito dos produtores rurais”.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
no ID nº 8942453 aduzindo que “o Agravo Interno não se direcionou a combater, especificamente, os fundamentos da decisão guerreada”, pugnando, assim, pela inadmissibilidade do recurso e pela aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC.

A título elucidativo, transcrevo os excertos da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 169/170) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
nos autos da
AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO RURAL
proposta por
OCIMAR GOMES
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para condenar o requerido a promover a prorrogação do vencimento das parcelas do contrato ajustado pelo autor e objeto dos autos, nos termos da legislação de regência, inclusive com os eventuais afastamentos de encargos moratórios
”; (
II
) “
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação escandida supra
”, e (
III
) “
custas e honorários pelo requerido, tendo em vista a mínima sucumbência do autor, fixando-se os honorários no montante correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, § 2º, CPC)
”.

O Recorrente apresenta
Impugnação à Gratuidade da Justiça
, notadamente porque “
não há nos autos nenhum indício no sentido da NECESSIDADE de isenção de custas processuais e honorários advocatícios
”.

Suscita a
Preliminar de Falta de Interesse Processual
, visto que não configurada a sua resistência à pretensão, eis que não provocado extrajudicialmente.

No
Mérito
, defende que não estão presentes os requisitos para concessão do alongamento da dívida rural objeto da lide, pois, além da ausência de requerimento administrativo formulado antes da propositura da ação, inexistem motivos aptos a afastar a validade do negócio jurídico nos moldes em que pactuados, os quais, por conseguimento, devem ser inteiramente preservados.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Contrarrazões (fls. 219/227), nas quais se pugna pela rejeição das pretensões recursais e, ainda,
“que seja o apelante condenado ao pagamento de danos morais, conforme petição inicial, tendo em vista toda a situação que abalou o requerente”
.

Despacho (id. 4761103), oportunizado ao Recorrido a se manifestar quanto à possibilidade de arguição de ofício da
Preliminar de Não Conhecimento do Pedido Condenatório em Contrarrazões
.

A despeito de intimado, o Recorrido não se manifestou, conforme Certidão id. 5204066.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO CONDENATÓRIO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

Consoante relatado, fez-se possível identificar que o Recorrido OCIMAR GOMES formalizou pedido condenatório em sede de Contrarrazões, nas quais postulou “
que seja o apelante condenado ao pagamento de danos morais, conforme petição inicial, tendo em vista toda a situação que abalou o requerente
” (fl. 227).

Deste modo, impõe-se assentar, na esteira do que advertido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
falta requisito formal a recurso adesivo interposto conjuntamente com as contrarrazões de apelação, qual seja, a interposição por meio de petição própria, nos termos do art. 500 do CPC [correspondente ao artigo 997, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil/2015]
” (STJ – REsp 28.035/SC, Minª MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 06/02/2014).

Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR em destaque para NÃO CONHECER do pedido condenatório formulado em Contrarrazões.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

No exame da matéria em comento, importa considerar, na linha da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que o parcelamento das despesas processuais consiste em uma modalidade de concessão da Gratuidade da Justiça, adequando-se às condições da parte postulante da benesse assistencial,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que
a gratuidade poderá ser concedida
em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou
parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento).

3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Na espécie, na medida em que permitido ao Recorrido a parcelar as custas processuais iniciais (fl. 59), infere-se que ele se encontra, de fato, amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, tanto assim que o Recorrente a impugnou, postulando a sua revogação.

Neste ponto, surge relevante considerar a iterativa orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3º, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário
impugnar a concessão do benefício
, como faculta o art. 100 do diploma processual civil,
cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade
. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021
” (STJ - AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

In casu
, concluiu-se que o Recorrente não logrou êxito em infirmar a hipossuficiência financeira do Recorrido, o qual, segundo se extrai dos autos, cuida-se de pequeno produtor rural, detentor de área rural de apenas 10,3 ha (dez vírgula três hectares), caracterizada, segundo o INCRA (fl. 28), como minifúndio, visto que nem sequer possui 01 (um) módulo fiscal, mas tão somente 0,5150 (fl. 28).

Em sendo assim, à míngua de elementos aptos a afastar a necessidade da Gratuidade da Justiça ao Recorrido, revela-se impositivo mantê-la na espécie.

Isto posto REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A propósito da questão processual em testilha, tem-se por inafastável reconhecer que a reiterada jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
perfilha do entendimento que reconhece a
necessidade de prévio requerimento administrativo
junto à Instituição Financeira como requisito indispensável para que o Devedor possa buscar judicialmente o alongamento da dívida decorrente de contratos de crédito rural, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL ALONGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CRÉDITO RURAL INTEMPÉRIE CLIMÁTICA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO IMPROVIDO.

I O alongamento de dívida rural, que nada mais é do que uma possibilidade legal de prorrogação do pagamento de mútuo, é um direito do devedor.

II A possibilidade de valer-se dessa modalidade de renegociação de dívida exige do devedor a observância de determinados requisitos, dentre eles o requerimento administrativo prévio à instituição financeira.

III
Sem a recusa do credor acerca do pedido de renegociação, descabe ao devedor a propositura de ação judicial, faltando-lhe interesse, consoante já sedimentado no seio jurisprudencial
.

IV - Recurso conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- AC: 00039536720198080014, Relator Des. Subst. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pelo apelado
.

2.
Dessa forma, a r. sentença proferida pelo Juízo originário merece ser reformada, eis que carece ao apelado, requerente na origem, o interesse processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0002655-81.2018.8.08.0044, Relator Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Câmaras Cíveis Reunidas)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante
.

2.
Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

(
TJ-ES
- AC: 00032599820198080014, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Na hipótese dos autos, nota-se que o Recorrido, a despeito de provocado, em nenhum momento comprovou ter formulado prévio requerimento administrativo ao Recorrente, o que torna intransponível a extinção deste processo por ausência de interesse de agir, sem prejuízo, decerto, de que tal requerimento venha a ser formalizado junto ao Recorrente e, na eventualidade de não ser atendido, de ulterior propositura de nova demanda com a demonstração dos requisitos necessários à sua autorização.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, (I) ACOLHO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO do pedido condenatório formulado em sede de Contrarrazões; (II) REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, de modo que mantenho a concessão da benesse assistencial ao Recorrido; e (III) ACOLHO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL para JULGAR EXTINTO ESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior formalização de requerimento administrativo junto ao Recorrente e, se necessário, de propositura de nova demanda para fins de obtenção do pretendido alongamento da dívida rural acaso preenchidos os requisitos que o autorizam; e (IV) CONDENO o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do § 2º, do artigo 85, do aludido Diploma Legal, ficando a sua exigibilidade suspensa diante do deferimento da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do Estatuto Processual.

Por conseguinte, julgo prejudicadas as matérias deduzidas na Apelação Cível.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Ex positis, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada, tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Entretanto, como já pontuado na decisão atacada, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, uma vez que é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, dentre eles o
requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, conforme previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Em mesmo sentido, destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural
é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida,
tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.

3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DÍVIDA VENCIDA ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006365-54.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 03/Nov/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais,

dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000446-31.2020.8.08.0025, Magistrado:JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 20/Apr/2023)

No caso ora analisado, como bem observado pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a parte autora não comprovou ter formulado prévio requerimento administrativo ao Recorrente, não restando outra alternativa senão a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Nesse sentido, da análise das razões do presente recurso, não observo motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
OCIMAR GOMES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada (ID nº 7841305).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar